Tribunal: TJSP
Processo: 1508955-97.2019.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1508955-97.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
recorrente
EDVALDO
CÂNDIDO
DE
FREITAS
JÚNIOR,
é
recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ajuizado em favor de Edvaldo Cândido de Freitas
Junior, mantendo-se a r. sentença de pronúncia, por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508955-97.2019.8.26.0577 -Voto no 44.053
2
Recurso em Sentido Estrito no 1508955-97.2019.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos Vara do Júri e das Execuções
Criminais
MM. Juiz dr. Milton de Oliveira Sampaio Neto
Recorrente: Edvaldo Cândido de Freitas Junior
Recorrida: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.053
1 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pela Defesa de Edvaldo Cândido de Freitas Junior (vulgo “Juquinha”)
contra decisão do MM. Juiz da Vara do Júri e das Execuções Criminais
da Comarca de São José dos Campos, pela qual foi pronunciado para
que se submeta a julgamento pelo Tribunal do Júri, por incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, II, c.c. o artigo 14, II, artigo 157, § 2o, II e §
2o-A, I, artigo 163, parágrafo único, II e artigo 121, § 2o, I e IV, c.c. o
artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal
(fls. 338/343).
Aduz a Defesa do recorrente que a r. decisão deve ser
reformada, para que ele seja impronunciado, sob o argumento de que
não foi comprovada a sua participação nos crimes de que foi acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508955-97.2019.8.26.0577 -Voto no 44.053
3
Alega que a testemunha protegida “A” demonstrou insegurança e
incerteza em seu depoimento, que é contraditório, tendo afirmado no
inquérito policial que o recorrente usava gorro, e em Juízo que ele estava
com o rosto descoberto e visível, além do que ora a testemunha diz que
os meliantes chegaram ao local do crime ao mesmo tempo, ora que
chegaram em momentos diferentes. Demais, a testemunha protegida “B”
asseverou que Jonathan é o atirador, a testemunha Odirlei não
reconheceu os acusados com certeza, a testemunha Kelvin disse que um
único varão se aproximou da vítima de bicicleta e efetuou os disparos.
Ainda, o pai de Edvaldo asseverou que ele estava em sua companhia no
momento do crime, o que foi confirmado pela testemunha Tamires, sua
vizinha, e o policial Paulo apurou que Jonathan seria o atirador. Frisa
que o réu estava em casa, pois se recuperava de graves ferimentos na
cabeça, causados pela vítima alguns dias antes. Invoca o princípio in
dubio pro reo, e afirma que não houve individualização das condutas de
Jonathan e Edvaldo (fls. 362/374).
O doutor Promotor de Justiça ofereceu contrarrazões,
postulando o desprovimento do recurso, e a mantença da r. sentença de
pronúncia (fls. 377/380).
Em juízo de retratação foi mantido o édito monocrático
(fls. 383).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Carlos Eduardo Imaizumi, também foi no sentido de ser
desprovido o recurso interposto, com a manutenção da r. decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508955-97.2019.8.26.0577 -Voto no 44.053
4
pronúncia (fls. 393/399).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se desprover o recurso,
mantendo-se na íntegra a r. decisão de pronúncia.
A materialidade está devidamente comprovada pelo
laudo pericial de fls. 57/68, pela recognição visuográfica de fls. 31/44, e
pelo laudo de exame necroscópico de fls. 52/56, esse último dando conta
de demonstrar que o ofendido Emerson Roberto Lopes faleceu em
decorrência de ferimentos pérfuro-contusos, ferimento cardíaco
penetrante, e hemorragia aguda interna traumática (fl. 55).
No mais, o conjunto probatório oral produzido dá
conta da existência de indícios suficientes da coautoria do recorrente na
prática do homicídio qualificado descrito na exordial, e recepcionado na
decisão de pronúncia.
O investigador de Polícia Paulo de Oliveira apurou que
Edvaldo e Jonathan foram autores do roubo consumado, do roubo
tentado, do crime de dano qualificado, e do homicídio duplamente
qualificado, tendo Jonathan disparado a arma de fogo contra a vítima
(mídia).
A sua vez, a testemunha Odirlei Correa Lopes disse
que os acusados pararam um motociclista no trânsito, dizendo que iriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508955-97.2019.8.26.0577 -Voto no 44.053
5
pedir-lhe ajuda, porém, tentaram roubar sua moto, tendo o condutor
conseguido fugir, asseverando “Isso não vai ficar assim” (mídia).
Já a testemunha protegida “B” frisou que presenciou o
homicídio, perpetrado por dois rapazes em uma bicicleta vermelha,
tendo apontando Jonathan como autor dos disparos, e Edvaldo como o
coautor do delito em questão, que também ocupava esse veículo na
ocasião. Informou que conhecia o recorrente apenas de vista, do bairro
(mídia).
Também a testemunha protegida “A” relatou que
presenciou o homicídio, tendo apontado Jonathan como autor dos
disparos. Ainda, contou que conhecia Edvaldo de vista, do bairro, e já o
havia visto na companhia de Jonathan (mídia).
O irmão da vítima, Maurício Eustáquio Lopes, contou
que Emerson disse ter recebido informação sobre o paradeiro de sua
motocicleta, ao que foi procurá-la. Posteriormente, deparou-se com o
irmão morto, perto da motocicleta, que havia sido incendiada (mídia).
Por sua vez, a testemunha Kelvin Matias Vieira de
Sousa frisou que era amigo da vítima, e afirmou que não assimilou as
características físicas do autor do delito (mídia).
Edvaldo Cândido de Freitas, pai de Edvaldo, portanto
testemunha não compromissada, vez que interessada no deslinde do
caso, frisou que no dia seu filho estava em casa, recuperando-se de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508955-97.2019.8.26.0577 -Voto no 44.053
6
ferimento na cabeça (mídia).
Por fim, Robson Marciano, companheiro de uma tia do
imputado Jonathan, contou na fase policial que ouviu a mãe dele afirmar
que, juntamente com Edvaldo, Jonathan havia tentado roubar uma
motocicleta, e posteriormente a vítima teria agredido Edvaldo a
pauladas, oportunidade em que eles consumaram a subtração do veículo,
e em seguida localizaram a vítima e a mataram, tendo Jonathan efetuado
os disparos da arma de fogo. Em Juízo, retratou-se, alegando que
assinou o termo de declarações porque se sentiu intimidado pelos
policiais (mídia).
Diante desse cenário, não há, prima facie, como se
concluir pela ausência de dolo homicida na conduta do recorrente, ou
pela atuação isolada de Jonathan, à míngua de provas inequívocas nesse
sentido, daí porque o caso deve ser conduzido a apreciação pelo
Tribunal do Júri.
Denota-se,
pois,
que
emergem
dos
autos
a
comprovação da materialidade e a existência de indícios de coautoria
suficientes quanto a ocorrência do homicídio duplamente qualificado, tal
como recepcionado no édito monocrático, inclusive porque, nos exatos
termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, nesta fase se faz
mero juízo de admissibilidade da acusação, suficiente para a submissão
do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular, não sendo de se
exigir, para tal, pronunciamento de certeza, nem exame aprofundado das
provas, tarefa que está reservada ao Conselho de Sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508955-97.2019.8.26.0577 -Voto no 44.053
7
Nesse sentido: - “Se o decisum que pronunciou os
réus não apresenta qualquer eiva, notadamente por se tratar de
pronúncia, onde não cabe ao magistrado se aprofundar nos indícios
de prova existentes, até para não criar uma situação de influência no
julgamento pelo Tribunal do Júri, não há que se falar em nulidade.
... As teses apresentadas pela defesa ao argumentar que as provas
são frágeis, são insuficientes para afastar os indícios que pesam
contra os recorrentes, até porque, nesta fase prevalece o 'in dubio
pro societate' e não o 'in dubio pro reo'.” (RT839/604).
Assim, sendo o princípio que rege a decisão hostilizada
o do in dubio pro societate, demonstrados indícios suficientes da autoria,
e sendo certa a materialidade, e não ficando demonstrada, de forma
patente, a ausência de dolo homicida na conduta do recorrente, há que
ser ele pronunciado, permitindo-se ao Júri Popular a análise mais
aprofundada do quadro probatório.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso ajuizado em
favor de Edvaldo Cândido de Freitas Junior, mantendo-se a r.
sentença de pronúncia, por seus fundamentos.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator